Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-06.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000358-06.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLEONDA ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. SUPOSTO EXERCÍCIO IRREGULAR DE ATIVIDADE SEM CONCESSÃO OU PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REMUNERAÇÃO, ITINERÁRIO OU HABITUALIDADE. VÍCIO DE MOTIVO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autarquia estadual reguladora contra sentença proferida em Ação de Anulação de Auto de Infração cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular autos de infração lavrados sob a imputação de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem concessão ou permissão, mantendo a gratuidade de justiça e fixando honorários por equidade, além de rejeitar o pedido de reparação moral.

2. A apelante sustenta, preliminarmente, a revogação da gratuidade; no mérito, defende a legalidade da autuação com base na presunção de legitimidade do ato administrativo e na competência estadual para fiscalização do sistema intermunicipal; subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se estão presentes os requisitos para revogação da gratuidade de justiça concedida aos autores;

4. Estabelecer se os autos de infração foram lavrados com suporte fático e jurídico suficiente para caracterizar transporte intermunicipal irregular de passageiros, nos termos da Lei Estadual nº 11.378/2009;

5. Determinar se os honorários advocatícios fixados por equidade comportam redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo à parte impugnante demonstrar, de forma robusta, a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

7. A mera propriedade de veículo automotor de uso particular e a constituição de advogado privado não afastam, por si sós, a presunção de pobreza, conforme art. 99, § 4º, do CPC, inexistindo nos autos elementos concretos aptos a evidenciar capacidade financeira suficiente para arcar com custas e despesas processuais.

8. O ato administrativo sancionador goza de presunção de legitimidade e veracidade, mas tal presunção é relativa e cede diante da ausência de comprovação dos fatos que integram o tipo infracional imputado.

9. A configuração da infração prevista no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 exige demonstração inequívoca da prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em linhas não delegadas, o que pressupõe remuneração, itinerário definido, habitualidade e inserção no sistema regulado.

10. A Lei Estadual nº 11.378/2009, ao disciplinar o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, refere-se a serviço estruturado entre pontos terminais, com itinerários, seções, tarifas e horários previamente definidos, não abrangendo o transporte meramente particular.

11. A Lei Federal nº 12.587/2012 delimita o conceito de transporte público coletivo e atribui aos Municípios e ao Distrito Federal a competência para regulamentar e fiscalizar o transporte remunerado privado individual de passageiros, evidenciando a necessidade de correta subsunção da conduta ao regime jurídico pertinente.

12. Os autos de infração impugnados não apresentam identificação de passageiros pagantes, comprovação de cobrança de tarifa, descrição de itinerário fixo ou elementos que evidenciem habitualidade ou exploração comercial da atividade, limitando-se a afirmar a ocorrência de transporte irregular.

13. O simples deslocamento em rodovia intermunicipal com passageiros em veículo de categoria particular não autoriza, por presunção, a conclusão de que se trata de transporte clandestino, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no exercício do poder de polícia.

14. A ausência de correspondência entre a situação fática verificada e a tipificação legal invocada configura vício de motivo, o que impõe a nulidade do ato administrativo sancionador.

15. A fixação de honorários advocatícios por equidade encontra respaldo no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, especialmente quando o proveito econômico é irrisório, revelando-se adequado e proporcional o valor arbitrado, inexistindo fundamento para sua redução.
IV. DISPOSITIVO

16. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número 8000358 06.2025.8.05.0269, em que são apelante
AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG, TRANSP E COMUNIC DA BAHIA - AGERBA
e apelados
CARLEONDA ALVES DOS SANTOS
e
MACIEL SANTOS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente